Tribunal: TJSP
Processo: 1007648-33.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito c.c. danos morais c.c. pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Aplicação do CDC. Interpretação mais favorável ao consumidor. Parcelamento de cartão. Possibilidade. Resolução 4.549/17. Taxas mais vantajosas do que a utilização do rotativo do cartão. Parcelamento no mês subsequente ao uso do rotativo.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito c.c. danos morais c.c. pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Aplicação do CDC. Interpretação mais favorável ao consumidor. Parcelamento de cartão. Possibilidade. Resolução 4.549/17. Taxas mais vantajosas do que a utilização do rotativo do cartão. Parcelamento no mês subsequente ao uso do rotativo. Legalidade. Uso do rotativo em fevereiro e não pagamento integral da fatura de março de 2024. Parcelamento automático autorizado. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários fixados em 12% do valor atualizado da causa. Recurso principal provido, prejudicado o adesivo, nos termos da fundamentação.